Tribunal: CARF
Processo: 10580.900034/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900034/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
SETEL CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE INDÉBITO DE
CSLL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Demonstrado em diligência que o indébito perseguido nestes autos inexiste,
deve-se manter o indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de PER/DCOMP no 22338.19199.280205.1.3.04-5024,
por intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor de R$ 110.323,00, relativo ao PA
31/12/2003, recolhido em 06/07/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900034/2010-56
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900034/2010-56

Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s), em virtude da inexistência do crédito,
asseverando que foi todo ele utilizado na extinção de débitos declarados em outras DCOMPS.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, confirmando que realizou compensações em outras DCOMPS, sustentando, por
outro lado, que seu direito creditório é suficiente para fazer frente ao débito a ser compensado.
Juntou planilhas, com o pagamento da CSLL, dos anos-calendário 2003 e 2004, com valores
devidos, pagos (inclusive DARFs) e pretensos indébitos.
As razões de defesa foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruído de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
Numa primeira apreciação, tendo em vista novos documentos juntados e
alegações, decidiu-se converter o julgamento em diligência.
Como resultado, a Unidade de Origem carreou aos autos documentos e
Informação Fiscal de fls.
Devidamente cientificada, a contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de CSLL, recolhido em 06/07/2004, com débito de
tributo próprio.
Por meio de despacho decisório e acórdão da DRJ, rejeitou-se o pedido
formulado, sob o argumento de que o crédito perseguido foi utilizado em outras DCOMPS.
Através de recurso, o contribuinte requer sejam extintos os débitos declarados por
conta da existência de crédito oriundo de pagamento a maior, aduzindo que não diverge da
informação de que houve compensações anteriores, que se utilizaram parcialmente do direito
creditório informado, porém, após fazer exercícios de cálculos, reafirma que possui crédito
suficiente para efetuar a presente compensação.
Pois bem.
*****
Conforme se extrai da Diligência solicitada, a correta utilização do pagamento de
R$ 110.323,00 está discriminada, à fl. 173/176, do presente processo, que indica qual valor do
pagamento foi efetivamente consumido em cada Perdcomp ou processo, para compensar os
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900034/2010-56

débitos declarados. A reprodução da efetiva utilização está detalhada na tabela seguinte,
especialmente, na última coluna.

Como se pode verificar, não restou valor disponível para extinção dos débitos
declarados nos Perdcomp no 22338.19199.280205.1.3.04-5024, tratado no presente processo.
Aplicando-se, então, este resultado, é de se rejeitar o pedido de compensação
formulado, vez que restou demonstrado que, de fato, o crédito perseguido foi utilizado em outras
DCOMPS, tal como consignado no Despacho Decisório.

Conclusão
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 185
DF CARF MF
Original